Tribunal: TJSP
Processo: 2162756-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Suspensão do direito de dirigir – Matéria controvertida que apresenta forte conteúdo fático a afastar, por ora, o requisito da verossimilhança do alegado – Não comprovação, ademais, do "periculum in mora" – Desprovimento do recurso.